Tribunal: TJMT
Processo: 0019765-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019765-60.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 257.467.358-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE UEZE ELIAS ZAHRAN (EMBARGADO), AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), UEZE ELIAS ZAHRAN - CPF: 004.110.431-53 (EMBARGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), LUCILA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 257.467.358-17 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 79709475, opostos por AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante há omissão na decisão embargada, pois no Recurso de Apelação, arguiu que a obrigação de viabilizar a aquisição da propriedade imobiliária da Fazenda Carolina I exsurge da intenção consubstanciada no pacto em questão, bem como do comportamento das partes, nos moldes dos artigos 112 e 113, § 1o, inciso, do CC (id. 69405483 - Pág. 43).

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Conforme a cláusula primeira, os Cedentes (João da Hora Almeida e sua mulher Rosmary Peixoto dos Santos Almeida) se declararam
legítimos possuidores
de todos os direitos, obrigações e responsabilidades das áreas de terras rurais
Fazenda Carolina I
e
Fazenda Carolina II
, os quais foram adquiridas dos Réus\Apelados, por força do Instrumento de Cessão de Direitos firmado entre estes e os Cedentes João da Hora Almeida e sua mulher.

Na cláusula segunda, os Cedentes cederam ao Autor\Apelante, todos os direitos sobre referidas posses, bem como, os direitos relativos aos processos de regularização fundiária nos. 86.17.50.1404/04 e 86.17.50.1405/04 em trâmite junto ao INTERMAT, e foi estabelecido o preço a ser pago por meio de um imóvel rural denominado Fazenda Princesa, formada por três áreas, de propriedade do Cessionário (Autor\Apelante), e o restante em parcelas estabelecidas em valor de moeda corrente nacional, constando no parágrafo segundo, que a transferência das áreas dadas em pagamento, seria feito quando do pagamento da parcela item 3, discriminada no
caput
da cláusula.

No parágrafo terceiro foi estabelecido que as escrituras definitivas, resultado dos processos de regularização fundiária das áreas objeto da cessão, também seriam outorgadas no pagamento da parcela item 3.

Aqui, é imprescindível mencionar que,
não consta
, no referido instrumento, qualquer anuência dos Réus\Apelados, como alegado na exordial.

Tendo em vista que este instrumento de cessão se originou do Instrumento de Cessão firmado entre João da Hora Almeida e os Réus\Apelados, como Cedentes, por óbvio que somente pode ser considerado como obrigação destes, o que assumiram por meio de Instrumento formalizado com João da Hora Almeida (Id. 69405455 - pág. 56).

Neste diapasão, no Instrumento de Cessão de Direitos firmado entre os Réus\Apelados e João da Hora Almeida, consta a cessão para este, dos direitos relativos às duas áreas, e que o outorgado Cessionário, João da Hora Almeida se obrigou a assumir as obrigações assumidas pelo Cedentes (os Réus\Apelados) por força dos Instrumentos de Cessão de Direitos firmados com Vanderly Mazine e sua mulher Regina Reis Mazine em 02.01.2002 (cláusula 3a, Id. 69405455 - pág. 58) e relativos aos processos de regularização fundiária já descritos acima.

Em contrapartida os Cedentes (Réus\Apelados) se obrigaram a dar impulso e prosseguimento nos processos de regularização fundiária e a outorgarem as necessárias escrituras de
Cessão de Direitos
sobre os processos de regularização fundiária (parágrafo segundo da cláusula terceira).

Ainda, na cláusula quarta, os Cedentes (Réus\Apelados) se obrigaram a prestar toda assistência para a transferência definitiva ou qualquer outro ato necessário à regularização do imóvel a favor do cessionário João da Hora Almeida, inclusive a outorga de escritura pública de
Cessão de Direitos
.

No Id. 69405457 - pág. 42, encontra-se o Instrumento de Cessão de Direitos da área denominada Fazenda Carolina II, tendo como cedentes Vanderley Mazine e Regina Reis Mazine, e como Cessionário, Ueze Elias Zaharam.

No Id. 69405457 - pág. 46, encontra-se o Instrumento de Cessão de Direitos da área denominada Fazenda Carolina I, tendo como Cedente Zilmar Melatte e como Cessionário Ueze Elias Zahram.

Extrai-se, portanto, que os Réus\Apelados adquiriram
os direitos de posse
das áreas de Vanderley Mazine e sua mulher e de Zilmar Melatte, e cederam tais direitos para João da Hora Almeida, e este para o Autor\Apelante.

Na análise dos Instrumentos de Cessão, verifica-se que os Réus\Apelados não assumiram perante o cessionário João da Hora Almeida, o compromisso de outorgar Escritura Definitiva de Compra e Venda, mas sim, Escritura Pública de Cessão de Direitos.

Contudo, na Cessão de Direitos firmada entre João da Hora Almeida (cedente) e o Autor\Apelante (cessionário), constou que a Escritura Definitiva, resultado dos processos de regularização fundiária, seria outorgada pelo Cedente ao Autor\Apelante no pagamento da parcela item 3, do tópico 1.3, da Cláusula 2a, do Instrumento de Cessão (Id. 69405455 - pág. 47), a saber: R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais), equivalente a 6.000 (seis mil) arrobas de boi, com vencimento para o dia 20.09.2003.

Desse modo, se o Autor\Apelante busca a outorga de Escritura definitiva para transferência do
domínio
, deveria cobrar de quem realmente assumiu com ele tal obrigação, posto que João da Hora Almeida não era lícito transferir obrigação não assumida pelos Réus\Apelados, na Cessão de Direitos por estes firmada com o Cedente João da Hora Almeida (Instrumento de Cessão de Posse de Id. 69405455 - pág. 56).

Conforme já demonstrado, os Réus\Apelados assumiram a obrigação de promover a Escritura Pública da Cessão de Direitos, e de dar impulso nos processos de regularização fundiária, nada mais.

No entanto, o Autor\Apelante se fundamenta em cláusulas contratuais firmadas na Cessão de Direitos com João da Hora Almeida, para cobrar dos Réus\Apelados, ao invés de cobrar daquele.

Melhor dizendo, havendo negócio jurídico, a ele ficam atreladas somente as partes acordantes, não podendo eventuais obrigações serem estendidas a terceiro alheio ao contrato, salvo se aposta sua anuência, por meio de assinatura no respectivo instrumento, o que, a toda evidência, não foi o caso.

Sabe-se que a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito material subjetivo envolvido na lide, logo, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei
”, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil.

A respeito, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, ensinam que:

“(...) 2.1. A legitimidade é uma qualidade que resulta da relação entre o sujeito e um objeto: essa qualidade é auferida em função de ato jurídico realizado ou a ser praticado, ou, mais especificadamente, da relação entre o sujeito e a relação jurídica. 2.2. A noção de legitimidade é, pois, relacional, e supõe a de capacidade. 2.3. Consiste num liame que se estabelece entre um sujeito, um objeto e outro sujeito. De fato, a relação jurídica abrange, pelo menos, dois sujeitos e um objeto. Logo, se se diz que a legitimidade é um liame que envolve um sujeito e uma relação jurídica, nesta relação haverá sempre o outro sujeito. (...) 2.9. A legitimidade ad causam nasce da coincidência entre as titularidades no plano do direito material e da relação processual. Assim, quem contratou (titular da relação jurídica de direito material) é que pode ser titular da relação processual, porque tem legitimidade ad causam
. (...)” (Primeiros Comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2a ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa feita, fica clara a ilegitimidade passiva dos Réus\Apelados para figurar na lide.

De outra banda, mesmo que houvesse legitimidade, a improcedência do pleito exordial, ainda se mantém.

Isso porque, em nenhuma passagem do mencionado Instrumento de Cessão, o Cedente (João da Hora Almeida) se intitula proprietário dos imóveis objetos do negócio jurídico celebrado.

E ainda, diante da clareza e literalidade do Instrumento de Cessão de Direito de Posse (Id. 69405455 - pág. 48), no sentido de que o objeto do contrato era a transferência da posse, e não da propriedade, posse essa que, ademais, veio a ser efetivamente exercida pela parte compradora (o Autor\Apelante não nega) depois de celebrado o negócio jurídico, se afigura descabido falar, até mesmo em erro essencial e escusável, autorizador da anulação do negócio jurídico, sob a alegação de que não houve a regular transmissão da propriedade.

Dessa feita, não se pode exigir o Título de Propriedade a quem lhe transferiu
apenas a posse
, a menos que haja condição suspensiva futura que versasse sobre a aquisição da propriedade, o que não é o caso dos autos, nos moldes do que dispõem os artigos 121, 131 e 136 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.

Além disso, o Princípio da
Pacta Sunt Servanda
atribuiu aos contratos força obrigatória, haja vista que a expressão, no latim, significa que os pactos devem ser cumpridos.

A força obrigatória atribuída aos contratos é o fundamento da segurança das relações jurídicas. Isso porque, conforme defende Orlando Gomes, na sua obra Contratos (7a ed. Forense, 1979, p. 40), o princípio da força obrigatória dos contratos consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Por isso, tendo ele sido celebrado em observância a todos os pressupostos e requisitos, deve ser executado pelas partes que nele anuíram.

Assim, constituindo um contrato a expressão da vontade livre e autônoma dos contratantes, ele não pode ser modificado, a não ser por mútuo acordo.

Destarte, sendo a autonomia da vontade entendida como auto-regulamentação das partes, a sua manifestação por meio de um contrato deve ser respeitada.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021